Tribunal: TJES
Processo: 5005866-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO CEZARIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005866-52.2023.8.08.0048.

Recorrente/Recorrido: MARCO ANTÔNIO CEZÁRIO DE OLIVEIRA.
Recorrente/Recorrido: VIVO S.A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente,
Marco Antônio Cezário De Oliveira,

visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DA REQUERIDA COM A LINHA (27)99506-2289 HÁ VÁRIOS ANOS. INDICA QUE ACEITOU OFERTA DA REQUERIDA PARA AUMENTAR O SEU PACOTE, PASSANDO A PAGAR MENSALMENTE R$124,99. APONTA QUE OS SEUS DADOS MÓVEIS ACABARAM EM 03 DIAS, SENDO QUE ANTES ELE USUFRUÍA POR 30 DIAS DE 8 GB. APONTA QUE ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, MAS ESSA SUSPENDEU A INTERNET MÓVEL DA LINHA TELEFÔNICA DESDE 05/03/2023. ADUZ QUE NÃO PODE FICAR SEM A SUA LINHA TELEFÔNICA, POIS FAZ NEGOCIAÇÕES COM ESSA LINHA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA RESTAURE OS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO E INTERNET MÓVEL. AO FINAL, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$12.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS FORAM DEVIDAMENTE PRESTADOS, TENDO O REQUERENTE CONSUMIDO TODO O SEU PACOTE DE DADOS DO PERÍODO. APONTA QUE HOUVE UTILIZAÇÃO DA LINHA MESMO NO PERÍODO QUE O AUTOR ALEGA ESTAR COM ELA SUSPENSA. SUSTENTA INEXISTIR DANO MORAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida regularize a linha telefônica do Autor (27)99506-2289 conforme contratado, Plano Selfie, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA PROVIDO E QUE SEJAM OS TERMOS DA INICIAL E DESSE RECURSO ACEITOS E JULGADOS PROCEDENTE.
(4.1). RECURSO DA PARTE VIVO S.A.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O RECURSO INOMINADO DA VIVO NÃO SEJA PROVIDO E QUE SEJAM OS TERMOS DA INICIAL E DESSAS CONTRARRAZÕES ACEITOS E JULGADOS PROCEDENTES.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, NÃO CONHEÇO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO DE FORMA “ADESIVA” PELA PARTE AUTORA, PELO SEU NÃO CABIMENTO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA TRATA-SE EM ANALISAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDO A SUPOSTA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RÉ. APLICAM-SE AO CASO EM COMENTO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

AO ANALISAR OS AUTOS CONSTATA-SE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE O CONSUMIDOR FOI PRIVADO DO USO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET, MESMO COM A FATURA PAGA, TEVE SUA LINHA BLOQUEADA. O SERVIÇO DEVE SER PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA E CONTÍNUA, NÃO SE PODENDO PERMITIR QUE A LINHA SEJA BLOQUEADA, PRINCIPALMENTE QUANDO O É POR MOTIVO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, OU QUALQUER OUTRA IRREGULARIDADE. COM EFEITO, A AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, CONSIDERANDO QUE, NA HIPÓTESE, É ÔNUS DA RÉ DE PROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, MORMENTE POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, TORNA INJUSTIFICADA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA.
O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A SUSPENSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS AO CONSUMIDOR, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, IMPLICA DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUALIFICANDO-SE A SUSPENSÃO DO USO DOS SERVIÇOS, NESSE CASO, COMO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. O FATO DO AUTOR ESTAR ADIMPLENTE E TER O SERVIÇO DE TELEFONIA INJUSTIFICADAMENTE SUSPENSO, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA, ALIADO À CONDUTA DESIDIOSA DA EMPRESA RÉ À PRONTA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, CONFIGURA GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E TODO TRANSTORNO CAUSADO AO RECORRIDO.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. NESSA TOADA, SEGUINDO OS PRECEDENTES POR MIM ADOTADOS NESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR MANTER OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

(7).
RECURSO DA PARTE RÉ VIVO
-
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
(9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), PORÉM SUSPENSA, FACE À PARTE
MARCO ANTÔNIO CEZÁRIO DE OLIVEIRA
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA DEFERIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)